Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0703749-67.2023.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): VIRGÍNIO GABRIEL BELTRAMI Apelado (s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; e “b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. No caso, a gratuidade foi deferida na primeira instância diante de contracheques antigos, de 2023, quando demonstra remuneração bruta superior a R$11.821,00 (ID 74993620), sem observar que houve, pelo contratante, nos diversos empréstimos contratados, recebimento de grandes quantias, inclusive de RS221.523,36 (ID 74992952, págs. 1-6) e ainda R$23.947,36 (ID 74992953, págs. 1-8) dentre outros pactuados, quando, efetivamente, recebeu valores altíssimos para uso conforme sua discricionariedade; ou seja, a redução em sua renda decorreu desses pactos voluntariamente negociados. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[2], comprove o ora apelante fazer jus ao benefício da gratuidade, na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88, apresentando (art. 373, I e II, CPC) recentes comprovantes de remuneração, bem como as últimas três Declarações do Imposto de Renda junto à Receita Federal, para fins de apreciação. E ainda, nesse mesmo prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se o apelante sobre o Tema Repetitivo 1085/STJ, que viabiliza a aplicação do art. 932, IV, “b”, do CPC, diante da seguinte Tese Firmada: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Intime-se. Cumpra-se. Atendida, voltem conclusos para exame de admissibilidade e, se o caso, aplicáveis os dispositivos legais mencionados supra. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.